Tribunal: TJSP
Processo: 2076190-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Paciente que responde a outros três processos pelo mesmo crime, havendo em um deles, inclusive, condenação em primeira instância. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Paciente que responde a outros três processos pelo mesmo crime, havendo em um deles, inclusive, condenação em primeira instância. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Necessidade de resguardo à ordem pública. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076190-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente NESTOR
ANDRES RAMIREZ MACIAS e Impetrante MICHEL DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076190-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.244
2
HABEAS CORPUS no 2076190-72.2020.8.26.0000
Impetrante: Michel Donizeti da Silva
Paciente: NESTOR ANDRES RAMIREZ MACIAS
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 00a CJ - Capital
Voto no: 11.244
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto
qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se
mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19.
Sem razão. Paciente que responde a outros três processos pelo
mesmo crime, havendo em um deles, inclusive, condenação em
primeira instância. Reiteração delitiva é fundamento hábil a
embasar a prisão preventiva. Necessidade de resguardo à ordem
pública. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo
de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em
eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso
de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem
fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Michel Donizeti da Silva, em favor de NESTOR ANDRES
RAMIREZ MACIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da 00a CJ Capital.
O paciente foi preso em flagrante no dia 01 de abril de 2020,
pela prática, em tese, do crime de furto, visto ter sido flagrado por agentes do
Metrô em posse de um celular furtado de uma vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais). No mesmo dia, houve a conversão da prisão flagrancial em
preventiva, em sede de audiência de custódia (fls. 69/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076190-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.244
3
Sustenta o impetrante, em linhas gerais, não estarem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando, ainda, que
o cárcere cautelar não se mostra recomendável, ante a atual situação de pandemia
da COVID-19.
Requer, desse modo, a concessão liminar da ordem para que
o paciente seja posto em liberdade. No mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 112/114).
Dispensadas as informações, por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 118/127).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 75/78 autos originais), no
dia 1o de abril de 2020, em período em que decretado estado de calamidade
pública, por volta das 06h20, na Estação Vergueiro do Metrô, São Paulo/SP,
NESTOR ANDRES RAMIREZ MACIAS, colombiano, subtraiu, para si, mediante
destreza, um aparelho celular avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
pertencente à vítima Flávio Augusto Silva Ibelli de Araújo.
Segundo se apurou, o denunciado e a vítima estavam no
vagão do Metrô, quando esta (funcionário do Metrô e uniformizado) se posicionou
para desembarcar.
Nesse momento, o paciente empurrou a vítima e subtraiu,
para si, seu celular, sem que esta percebesse, pois foi distraída pelo empurrão
que recebeu.
A vítima se virou, viu o denunciado, e colocou a mão no
bolso, só então percebendo que seu celular havia sido furtado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076190-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.244
4
Rapidamente, a vítima segurou a porta do vagão com o pé
para que não fechasse, chamando, com gestos de mão, outros funcionários do
Metrô, que o ajudaram a deter o paciente e recuperar seu celular, o qual foi
encontrado no bolso do denunciado.
O denunciado ostenta processo por crime de furto
tramitando na 22a Vara Criminal, condenação pelo mesmo crime em processo
que correu junto à 7a Vara Criminal (em grau de recurso), bem como outro
processo pelo mesmo crime perante a 19a Vara Criminal.
Desse modo, o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, letra “j”, todos do Código Penal,
c/c com DL 06, de 20/03/2020 (estado de calamidade pública).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra ausência
de fundamentação idônea na decisão guerreada.
De plano, verifica-se que a decisão encontra amparo no
artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de existirem indícios de
autoria e materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, uma vez
que o paciente, ao que tudo indica, faz do crime seu meio de vida, haja vista seus
inúmeros registros de crimes patrimoniais.
Some-se
a
isto
outras
circunstâncias
extremamente
desfavoráveis ao paciente, como o fato de supostamente ter cometido o crime
durante período de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19,
bem como pelo fato de ser estrangeiro, demostrando, assim, total
desconsideração para com o país que o acolheu e a seus cidadãos.
Por conseguinte, há fundamentadas razões para supor que
o paciente faz do crime seu meio de vida e que, em liberdade, pode oferecer
riscos à ordem pública e causar inquietação no meio social, não sendo razoável
que cidadãos ordeiros e trabalhadores, que não raro empreendem luta diária para
amealhar um patrimônio, fiquem sujeitos à insegurança e à mercê de indivíduos
atraídos pela perspectiva do ganho fácil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076190-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.244
5
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, não havendo garantia alguma de que,
caso solto, não voltará a delinquir, como aparentemente vem fazendo, sempre
que é agraciado com a liberdade provisória.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076190-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.244
6
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Não se verifica, portanto, ilegalidade ou teratologia a ser
sanada pela via do Habeas Corpus.
Ante o exposto, não vislumbrado o alegado constrangimento
ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR